Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-58.2025.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-58.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIVANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 926.553.351-04 (APELADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 913.194.711-53 (APELADO), ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 011.512.971-51 (APELADO), ELIOMAR SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 798.991.291-00 (APELADO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (APELANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (APELANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. RETENÇÃO DE 50% DE VALORES LEVANTADOS POR ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) fixar por arbitramento judicial os honorários advocatícios devidos em 10% do valor recebido por cada autor, ante a ausência de comprovação de contrato válido; (
ii
) condenar solidariamente os réus à restituição de R$ 3.368,17 a cada autor, a título de danos materiais; e (
iii
) condená-los ao pagamento de R$ 10.000,00 por autor a título de danos morais, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Os apelantes sustentam a existência de contratos válidos prevendo honorários de 50%, defendem a legalidade da retenção e requerem a exclusão da condenação por danos morais. Os apelados suscitam preliminar de impossibilidade de juntada extemporânea de documentos e pugnam pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de contratos de honorários não apresentados na fase de conhecimento; e (
ii
) estabelecer se é legítima a retenção de 50% dos valores levantados por alvará judicial, sem comprovação oportuna de contrato válido, bem como se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 434 do CPC impõe à parte o dever de instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses restritas do
art
. 435 do CPC.

4.
Os contratos apresentados apenas na apelação constituem documentos preexistentes e essenciais à defesa, não se enquadrando como documentos novos, razão pela qual sua juntada tardia viola a preclusão
consumativa
e a boa-fé processual.

5.
A jurisprudência do STJ veda a juntada extemporânea de documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa, quando não demonstrada impossibilidade de apresentação no momento oportuno.

6.
Ausente comprovação válida de contrato de honorários na fase de conhecimento, a retenção de 50% dos valores recebidos por alvará judicial revela-se indevida.

7.
A apropriação de valores sem justa causa caracteriza enriquecimento ilícito, nos termos do
art
. 884 do Código Civil, impondo o dever de restituição.

8.
A retenção de valores sem autorização expressa e sem adequada prestação de contas viola os deveres ético-profissionais previstos no
art
. 34, XIX, XX e XXI, da Lei nº 8.906/94.

9.
A retenção de verba de natureza alimentar, em contexto de vulnerabilidade dos clientes, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa a direitos da personalidade, legitimando a condenação por danos morais.

10.
O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

11.
Impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
em grau
recursal
, nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a juntada, em sede
recursal
, de documentos preexistentes e essenciais à defesa, quando não demonstrada a impossibilidade de apresentação no momento processual oportuno.

A retenção de valores levantados por alvará judicial, sem comprovação válida de contrato de honorários, configura enriquecimento sem causa e impõe o dever de restituição.

A apropriação indevida de verba de natureza alimentar por advogado, sem autorização expressa e sem prestação de contas adequada, viola o Estatuto da Advocacia e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 5º, 77, 85, §§ 2º e 11, 434 e 435; CC, art. 884; Lei nº 8.906/94, art. 34, XIX, XX e XXI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.777.445/SP, Rel. Min. (T4 – Quarta Turma), j. 25.10.2022,
DJe
22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000550-58.2025.8.11.0021

YDIARA GONCALVES DAS NEVES
e
EMERSON MARQUES TOMAZ

X
ELIVANE MARTINS DOS SANTOS e outros
(3)

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por EMERSON MARQUES TOMAZ e
YDIARA GONCALVES DAS NEVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por ELIVANE MARTINS DOS SANTOS e outros
(3)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

para: a)
d
eclarar que os honorários advocatícios devidos pelos Autores aos Requeridos no processo nº 0000934-53.2016.8.11.0021, em razão da ausência de comprovação de contrato válido e da natureza dos serviços prestados na fase de execução (habilitação de herdeiros e levantamento), devem ser fixados por arbitramento judicial em 10% (dez por cento) do valor recebido por cada Autor; b) condenar
solidariamente
os réus a restituírem a cada um dos Autores o valor remanescente relativo à retenção indevida, perfazendo a quantia de

R$ 3.368,17 a cada autor, a título de danos materiais; e c) condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por autor, a título de danos morais.
A r. Sentença ainda condenou
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
estes fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID
347493393
).

Em suas razões recursais (ID 347493395), os apelantes alegam que a sentença deve ser reformada integralmente, sustentando a existência de contratos de honorários válidos e assinados por todos os autores, com cláusula expressa prevendo o percentual de 50% para pagamento dos honorários advocatícios. Argumentam que tal percentual foi plenamente aceito pelas partes contratantes e que a estipulação de honorários advocatícios em até 50% é permitida em ações previdenciárias, conforme orientação da OAB do estado do Mato Grosso. Sustentam, ainda, que não há que se falar em qualquer ato ilícito, uma vez que o contrato firmado foi integralmente cumprido, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a função social dos contratos. Por fim,
requerem a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a validade do contrato de honorários firmado entre as partes.

Em contrarrazões (ID 347493403), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, suscitando preliminarmente a impossibilidade de juntada extemporânea de documentos em sede recursal. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que os apelantes não comprovaram a existência de contrato válido durante a fase de conhecimento, configurando enriquecimento sem causa a retenção de 50% dos valores. Afirmam que a conduta dos apelantes violou o Estatuto da Advocacia e que a condenação por danos morais é plenamente justificada, considerando a situação de vulnerabilidade dos autores e a natureza alimentar da verba retida indevidamente. Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(
Da Impossibilidade De Juntada Extemporânea De Documentos
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados quanto à impossibilidade de juntada extemporânea de documentos em sede recursal.

Com efeito, o art. 434 do Código de Processo Civil estabelece que "
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
". A única exceção a essa regra está prevista no art. 435 do mesmo diploma legal, que permite a juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso em análise, os contratos de honorários advocatícios juntados pelos apelantes com o recurso de apelação não se enquadram na exceção prevista no art. 435 do CPC, pois não são documentos novos, mas sim documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, qual seja, com a contestação.

Merece especial destaque o fato de que esta não é a primeira vez que os apelantes adotam tal estratégia processual. Conforme demonstrado nos autos, os mesmos réus já haviam sido demandados pelos autores em ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial, ocasião em que também foram revéis, deixando de comparecer às audiências e de juntar os contratos de honorários em contestação. Naquele processo, somente em sede recursal apresentaram os supostos contratos, cuja autenticidade foi contestada pelos autores, o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito pela necessidade de prova pericial, incompatível com o rito do Juizado Especial.

Justamente em razão dessa decisão anterior, os autores ajuizaram a presente ação na Justiça Comum, visando possibilitar a adequada instrução probatória. Contudo, os réus repetiram exatamente o mesmo comportamento processual: não compareceram à audiência de conciliação, não apresentaram os contratos no momento oportuno, não requereram produção de prova pericial e, novamente, tentam juntar documentos apenas em sede recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende
que a juntada de documentos em sede recursal só é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE
2002.
ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS
N.
5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES
. JUNTADA DE
DOCUMENTOS.
ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1.
"Na cessão de contrato, o cedente transfere a sua própria posição contratual ao cessionário, compreendendo nisto seus créditos e débitos que, então, passa a substituí-lo na relação jurídica originária. Se, na cessão de crédito, ocorre como o próprio nome já indica, a transferência meramente do crédito, na cessão da posição contratual, transfere-se todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de
abstenção, etc.
De certa forma é possível afirmar, portanto, que a cessão do contrato engloba cessões de crédito
e também
assunções de dívida"
(
AgInt
no Recurso Especial n. 1 .591.138/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
de 21/9/2016). 2. O Tribunal de origem, pelo exame dos documentos acostados aos autos, concluiu que a legitimidade ativa do cessionário para pleitear a complementação acionária de contratos de participação financeira vinculados à aquisição de linha telefônica ocorreu por meio de cessão do direito à subscrição de
ações, e não de cessão de posição contratual, porquanto sempre foi ressalvada "a exclusão do direito ao uso da linha telefônica
”.
Desse modo, a revisão do julgado demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3 .
Ademais, caracterizada cessão de crédito no caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da companhia telefônica, sendo aplicável a regra contida no art. 290 do Código Civil de 2002, pela qual é suficiente apenas a ciência do devedor para evitar o cumprimento indevido da obrigação - em especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que pode ser suprido pela citação. Precedentes.
4.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de
1973.
5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
6. Na espécie, a causa de pedir remota está calcada na alegação de que o autor é "detentor de direitos" - obtidos mediante cessões de direitos - de inúmeros contratos de participação financeira; e a causa de pedir próxima, a alegação de que a companhia ora recorrente subscreveu uma quantidade menor de ações societárias a que tinha
direitos.
Desse modo, as cessões de direitos - que estabelecem a relação jurídica de direito material - são documentos essenciais ao processo, porquanto constituem fundamento da causa de pedir, não se tratando de "documentos meramente úteis", sendo vedada a juntada após a propositura da ação. 7. Proferida a sentença na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do citado diploma
legal.
Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
”

(STJ - REsp: 1777445 SP 2018/0290829-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2022)

No caso em tela, os apelantes não demonstraram qualquer impossibilidade de apresentar os contratos de honorários no momento processual adequado, nem justificaram a juntada tardia desses documentos. Pelo contrário, conforme apontado pelos apelados
e pelo juízo sentenciante
, esta não é a primeira vez que os apelantes adotam tal estratégia processual, tendo agido de forma semelhante em processo anterior no Juizado Especial.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelos apelados para determinar o desentranhamento dos documentos juntados com o recurso de apelação, por serem extemporâneos e por configurarem violação à boa-fé processual (art. 5º do CPC) e ao dever de lealdade processual (art. 77 do CPC).

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da retenção de 50% de valores recebidos por alvará judicial a título de honorários advocatícios
.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ELIVANE MARTINS DOS SANTOS e outros em face de EMERSON MARQUES TOMAZ e
YDIARA GONCALVES DAS NEVES
, advogados que atuaram em processo previdenciário envolvendo a genitora dos autores e, após o falecimento desta, procederam à habilitação dos herdeiros, retendo 50% dos valores recebidos, supostamente a título de honorários advocatícios.

O juízo
a quo
, aplicando os efeitos da revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar honorários advocatícios em 10% do valor recebido, condenar os réus à restituição de R$ 3.368,17 a cada autor e ao pagamento de R$ 10.000,00 por autor a título de danos morais.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, juntando, nesta oportunidade, contratos de honorários que supostamente legitimariam a retenção de 50% dos valores recebidos.

A controvérsia central reside na legitimidade da retenção de 50% dos valores recebidos por alvará judicial a título de honorários advocatícios, sem a comprovação da existência de contrato válido durante a fase de conhecimento.

Como já destacado, os documentos juntados pelos apelantes em sede recursal não podem ser considerados para o julgamento do mérito, em razão da preclusão consumativa. Assim, a análise deve se pautar exclusivamente pelos elementos constantes dos autos até a prolação da sentença.

Nesse contexto, verifica-se que os apelantes não comprovaram, no momento processual oportuno, a existência de contrato de honorários que legitimasse a retenção de 50% dos valores recebidos. A ausência dessa prova fundamental autoriza a conclusão de que a retenção foi indevida, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil:

"
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
."

Além disso, a conduta dos apelantes viola diversos dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), notadamente:

"
Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiros, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte;

XX -
locupletar-se
, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele
;"

A retenção de 50% de valores de natureza alimentar, sem comprovação de autorização expressa do cliente e sem prestação de contas adequada, configura conduta grave que justifica não apenas a restituição dos valores retidos indevidamente, mas também a condenação por danos morais.

Nesse sentido, o juízo
a quo
agiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios em 10% do valor recebido, percentual este que se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado, e ao condenar os apelantes à restituição dos valores retidos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira violação a direitos da personalidade. Trata-se de uma sucessão de atos de má-fé e deslealdade praticados por profissionais que deveriam zelar pelos interesses de seus clientes, especialmente por se tratar de pessoas humildes e leigas, conforme narrado na inicial.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00 por autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento dos apelados quanto para impor um caráter pedagógico e punitivo aos apelantes, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao
recurso de
apelação
,
e

em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026